Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706874-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA contra ato do SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, a impetrante pede: a) os benefícios da gratuidade de justiça; b) a concessão de liminar de forma a determinar que a autoridade coatora promova os pagamentos referentes à Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no bojo do processo administrativo 0800-003555/2017, sob pena de aplicação de multa diária (astrientes) no valor de R$ 1.000,00, a ser revertido em favor da impetrante; b) no mérito, a concessão da segurança impondo à Secretaria de Educação do DF a obrigação de fazer para que decida e promova o pagamento no bojo do procedimento administrativo (Processo SEI de número 0800-003555/2017), no prazo de 10 (dez) dias, fixando-se astrientes no caso de descumprimento da obrigação. Alega que ingressou com um requerimento administrativo, em 31 de março de 2017, solicitando a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, Processo SEI de número 0800-003555/2017, porém, mesmo com todos documentos comprobatórios juntados ao processo, até a presente data não fez jus aos pagamentos da gratificação em tela, referente aos anos de 2016 e 2017. Narra que já invidou vários esforços junto ao setor responsável sem sucesso. Aduz que em 17 de dezembro de 2020, fez novo requerimento administrativo, sem resposta. Em decisão de ID 23843255 o Juízo da 7a declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis deste TJDFT. Recebido os autos, em despacho de ID 23901603, esta Relatoria determinou que a impetrante comprovasse a documentação apta à concessão do benefício da gratuidade de justiça e notificou a autoridade coatora. A impetrante trouxe ao processo a documentação solicitada no despacho mencionado (ID 24179328 e 24179329). É o breve relatório. 1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A impetrante requereu a concessão da gratuidade de justiça na inicial. Nesse sentido, passo a análise do pedido. Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” No caso, verifica-se dos autos que a impetrante é servidora da Secretaria de Educação e exerce o cargo de professora de educação básica e juntou sua declaração de hipossuficiência afirmando não possuir condições econômico-financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais ou com os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família (ID 24179329 e 24179328). Referidos elementos apontam para a hipossuficiência da parte autora. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.” (art. 99, § 4o, CPC). Dentro desse contexto, ante a ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. 2. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. O presente mandamus objetiva questionar suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Educação do Distrito Federal, na demora em analisar requerimento administrativo (Processo SEI de número 0800-003555/2017) com vias ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, referente aos anos de 2016 e 2017 (ID 23843251). A impetrante aduz carecer de extrema urgência na disponibilização dos pagamentos ante a demora, “adiando seus projetos e tal situação traz grande desmotivação profissional”. Assevera que o direito líquido e certo está sendo violado por ato ilegal da parte impetrada na figura do Secretário de Educação do Distrito Federal, eis que até o presente momento, o pagamento da referida gratificação sequer foi implementado, estando o direito do impetrante totalmente desrespeitado, em relação à razoável duração do processo, bem como à celeridade da sua tramitação, preceituados no art. 5o, LXXVIII da Carta Magna. Em relação a omissão e a demora no pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no bojo do processo administrativo, configura clara violação a Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo estabelecendo em seu art. 49, o prazo de 30 dias para concluir a instrução, prorrogáveis mediante justificação fundamentada, pelo mesmo prazo. Em tutela de urgência pede que a autoridade coatora promova os pagamentos referentes a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no bojo do processo administrativo 0800-003555/2017, e ponha fim ao processo administrativo referenciado. A situação espelhada nestes autos verifica-se que a impetrante se insurge contra a demora no exame de seu processo administrativo referente à Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, pretendendo a concessão, desde logo, do pagamento a que entende fazer jus. Contudo, não pode o Poder Judiciário intervir na esfera administrativa para conceder, desde logo, os pagamentos da GAA à impetrante. Isso porque o parágrafo § 2o do art. 7o da Lei no 12.016/2009 disciplina que “Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Acrescenta-se o contido no parágrafo 5o que “As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.” Ademais, a Lei no 9.494/97, que trata da aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, estabelece uma série de restrições às concessões de tutelas de urgência contra o Poder Público, vedando o deferimento de medidas liminares que concedam aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, de acordo com o preceituado no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público. Veja-se: “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...] § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”. No caso, a concessão para pagamento tal como requerido liminarmente, esgotaria o objeto da ação. Quanto à imputada demora na análise do pedido administrativo, de acordo com o art. 48 da Lei 9.784/1999, aplicado no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 2.834/2001, imponha à administração pública “o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”. Além disso, o art. 49 dessa lei estabelece que "concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada". De outro giro, a Lei Complementar 840/2011, ao regulamentar o direito de petição do servidor, prescreve à administração pública o dever de decidir requerimentos, pedidos de reconsideração ou recurso no prazo de 30 (trinta) dias, senão vejamos: “Art. 173. O requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os arts. 168 a 172 deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo.” Desse modo, há direito líquido e certo que ampara a pretensão de ver o processo administrativo examinado em tempo razoável, impondo-se, contudo, o contraditório, que na presente via se dá por meio das informações que são solicitadas à autoridade coatora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dê-se ciência à Autoridade apontada como coatora bem como ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 7o, II, da Lei 12.016/2009. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para verificação do interesse ministerial no feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator